Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-34.2023.8.11.0096
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-34.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA CARRARA - CNPJ: 20.083.710/0002-10 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.560.898/0001-62 (APELADO), KARINA DOS SANTOS BERTINI - CPF: 177.327.248-95 (ADVOGADO), NEW DERMA COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.408.724/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA. CONFIRMAÇÃO DO DÉBITO PELO PRÓPRIO APELANTE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 22.482,62, em razão do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ré/apelante reconheceu a dívida cobrada e se a parte autora/apelada se desincumbiu do ônus de provar a entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré/apelante, em contestação, confirmou a relação contratual com a autora/apelada e o inadimplemento, alegando dificuldades financeiras e questionando o valor exato da dívida.

A ré/apelante reconheceu que o montante de R$ 22.482,62 tem correspondência com as notas fiscais apresentadas pela autora/apelada, o que afasta a alegação de ausência de prova da entrega dos produtos.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a relação comercial entre as partes, a entrega dos produtos e a existência da dívida, corroborando a confissão parcial da ré/apelante.

A ré/apelante, na qualidade de destinatária dos produtos, poderia ter recusado ou devolvido as notas fiscais se não tivesse recebido as mercadorias, mas não apresentou provas nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos da Ação de Cobrança no 1000373-34.2023.8.11.0096, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 22.482,62, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, além de condenar ambas as partes a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante diz que a sentença incorreu em erro ao considerar incontroverso o valor fixado na condenação, argumentando que impugnou a integralidade do débito cobrado.

Aduz que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar a entrega das mercadorias supostamente adquiridas.

Argumenta, ainda, que as notas fiscais apresentadas pela parte autora são insuficientes para comprovar a existência do débito cobrado, havendo inconsistências nas transações comerciais.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença, requerendo a total improcedência da ação.

Contrarrazões no ID 265532389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança consubstanciada na inadimplência da da ré, ora apelante, em transações comerciais referentes a produtos dermatológicos, no valor total de R$45.045,13, documentadas por notas fiscais.

O magistrado julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$22.482,62, considerando esse valor incontroverso.

A matéria devolvida à análise desta Corte diz respeito à existência e ao reconhecimento da dívida por parte da ré/apelante.

Constata-se que a própria apelante, em contestação, confirmou a relação contratual com a apelada e a inadimplência, ainda que tenha alegado desconhecimento do valor exato.

Nas palavras da própria recorrente, ela encontrava-se em "dificuldades financeiras" e, portanto, reconheceu que possuía algumas dívidas com as autoras, mas questionou a magnitude da quantia.

Ao discorrer sobre as notas fiscais apresentadas pelas apeladas, consignou que o montante de R$ 22.482,62 tem correspondência com os documentos, o que torna improcedente a tese de inexistência de prova da entrega dos produtos, pois a própria recorrente, em pedido subsidiário, reconheceu que, ao menos nesse montante, havia lastro probatório.

As testemunhas ouvidas em audiência, inclusive ex-funcionárias da apelante, confirmaram a relação comercial existente entre as partes, bem como a própria recorrente reconheceu a existência da dívida de R$20.000,00 a R$30.000,00 em produtos para devolução.

Assim, diante dos documentos fiscais apresentados, da confissão parcial da apelante e das provas orais colhidas, conclui-se que inexiste motivos para a reforma da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
-Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Vale ressaltar que a devedora, na qualidade de destinatária do produto, poderia recusar ou devolver a nota fiscal perante à Fazenda Pública se realmente não tivesse recebido os insumos, já que a emissão gera efeitos não só para o credor, mas ao fisco com a cobrança de impostos. Todavia, a apelante não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do proveito econômico, conforme consignado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025